Tribunal: TJES
Processo: 5006243-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006243-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELACIONADOS ÀS CDAS.

1.

Não desconheço que a regra inserta no artigo 34 do CTN estabelece que será contribuinte do aludido imposto o proprietário, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, todavia, a documentação acostada aos autos pelos Agravantes evidencia que o terreno em que se situa o imóvel foi objeto de regularização fundiária apenas no ano de 2021, sendo certo que, conforme documento acostado no id 5226600 dos presentes autos, denominado “Histórico Inscrição Imobiliária” os ora Agravantes apenas passaram a figurar como “possuidor responsável” em 13/10/2021.

2.

No aludido documento é possível constatar ainda a seguinte informação: “Novo (s) vínculos adicionado(s): - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA (Possuidor), com responsabilidade titular, com responsabilidade fiscal, com data início 13/10/2021- LEONICE DA SILVA SANTOS (Possuidor), com responsabilidade fiscal, com data início 13/10/2021;” fato que corroboram as alegações dos Recorrentes.

3.

Vale consignar outrossim que há indícios de que o carnê do IPTU sequer foi enviado ao endereço dos Recorrentes, na medida que estes não estavam cadastrados na inscrição imobiliária do imóvel, o que, a teor da Súmula 397 do STJ, impede a concretização do lançamento do tributo.

4.

Assim, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, entendo como evidenciados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência postulada, no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relacionado às CDA ́s 6502/ 2014, 1339/ 2017 e 7352/ 2021.

5.

Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006243-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA E OUTRO em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória registrada sob o nº 5014503-64.2023.8.08.0024.

Em suas razões (id 5226592), alega a parte recorrente que a decisão deve ser reformada, afirmando para tanto que: são pessoas simples e humildes, sendo proprietários do imóvel localizado pela lateral na Escadaria São Domingos, 222, Morro de Gurigica, Vitória/ES, CEP: 29046165 e de frente à Rua Maria R. Maria da Paixão Santos, 425 - Gurigica, Vitória/ES, inscrição imobiliária: 03.04.043.0021.007, desde 1992; relata que sempre buscava a Prefeitura Municipal de Vitória para regularizar a situação do imóvel, inclusive no tocante ao IPTU, entretanto sem êxito, pois, segundo a Prefeitura, o imóvel não estava loteado e em decorrência disso o município não conseguia individualizar a cobrança de cada bem; Registra que em 13/10/2021, após a regularização fundiária, foram incluídos como possuidores do imóvel e responsáveis fiscais pelo bem, sendo de responsabilidade até então do Sr. Damião Nascimento Santos, que nunca foi proprietário do imóvel; salienta que nunca receberam carnês de cobrança do IPTU; Afirma que no início de 2022 receberam a primeira cobrança de IPTU, momento que foram surpreendidos com a cobrança de valores exorbitantes, uma vez que estava sendo requerido o valor total de R$ 28.397,14 (vinte e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) de dívidas de IPTU e taxa de lixo do imóvel.

Pugnaram pela concessão do efeito ativo ao presente recurso, a fim de conceder a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relacionado às CDA ́s nº 6502/ 2014, 1339/ 2017 e 7352/ 2021. No mérito, pugnam pela reforma da decisão.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal pleiteada.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Já adianto que após examinar os autos não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal apresentada no bojo do presente recurso, ocasião em que concedi o efeito ativo postulado pelo recorrente.

Do que se depreende dos autos, constata-se que os Recorrentes possuem razão quando afirmam que devem ser cobrados pelos débitos de IPTU relativo a período anterior a 13/10/2021.

Nesse contexto, consigno desde já que não desconheço que a regra inserta no artigo 34 do CTN estabelece que será contribuinte do aludido imposto o proprietário, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, todavia, a documentação acostada aos autos pelos Agravantes evidencia que o terreno em que se situa o imóvel foi objeto de regularização fundiária apenas no ano de 2021, sendo certo que, conforme documento acostado no id 5226600 dos presentes autos, denominado “Histórico Inscrição Imobiliária” os ora Agravantes apenas passaram a figurar como “possuidor responsável” em 13/10/2021.

No aludido documento é possível constatar ainda a seguinte informação:
“Novo (s) vínculos adicionado(s): - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA (Possuidor), com responsabilidade titular, com responsabilidade fiscal, com data início 13/10/2021- LEONICE DA SILVA SANTOS (Possuidor), com responsabilidade fiscal, com data início 13/10/2021;”
fato que corroboram as alegações dos Recorrentes.

Vale consignar outrossim que há indícios de que o carnê do IPTU sequer foi enviado ao endereço dos Recorrentes, na medida que estes sequer estavam cadastrados na inscrição imobiliária do imóvel, o que, a teor da Súmula 397 do STJ, impede a concretização do lançamento do tributo.

Assim, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, entendo como evidenciados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência postulada, no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relacionado às CDA ́s 6502/ 2014, 1339/ 2017 e 7352/ 2021.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão de origem para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário relacionado às CDA ́s 6502/ 2014, 1339/ 2017 e 7352/ 2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 05.09.23.